Tribunal: CARF
Processo: 13889.720018/2013-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA NOIRA PASSOS DA COSTA DEVELLY MONTEZ
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-18
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
S2-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13889.720018/2013-58
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-003.752 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
18 de fevereiro de 2020
Recorrente
HELENICE BORRAGINO R DA CRUZ
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
RENDIMENTOS. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios. Súmula CARF no63.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez - Presidente e Relatora
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Claudia Cristina Noira
Passos da Costa Develly Montez, Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, Thiago Duca Amoni e
Virgílio Cansino Gil.

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (fls. 11/15), relativa
a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu a alterações na declaração de ajuste
anual da contribuinte acima identificada, relativa ao exercício de 2010. A autuação implicou na
alteração do resultado apurado de saldo inexistente de imposto a pagar ou a restituir para saldo
de imposto a pagar de R$4.199,73.
A notificação noticia a omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13889.720018/2013-58
Fl. 60
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-003.752 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720018/2013-58

Impugnação
Cientificada à contribuinte em 21/1/2013, a NL foi objeto de impugnação, em
8/2/2013, às fls. 2/17 dos autos, na qual a contribuinte, por intermédio de representante legal,
alegou que os rendimentos tidos por omitidos seriam isentos por se tratar de pensão paga a
portador de moléstia grave.
A impugnação foi apreciada na 22a Turma da DRJ/SPO que, por unanimidade,
julgou a impugnação improcedente, em decisão assim ementada (fls. 22/26):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2009
Ementa:
IRPF. ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. FALTA DE COMPROVAÇÃO.
Somente podem ser considerados isentos os rendimentos de aposentadoria, reforma ou
pensão, quando comprovada a existência moléstia grave legalmente tipificada através de
laudo ou parecer emitido por serviço médico oficial.
Recurso voluntário
Ciente do acórdão de impugnação em 17/3/2015 (fl. 29), a representante legal do
espólio, em 10/4/2015 (fl. 32), apresentou recurso voluntário, às fls. 32/56, alegando, em
apertado resumo, que:
- a contribuinte seria portadora de moléstia grave, sendo totalmente dependente
para as atividades da vida diária e incapaz para os atos da vida civil.
- os documentos juntados aos autos comprovariam o direito à isenção desses
rendimentos.

Voto

Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez – Relatora

O recurso é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade, assim, dele
tomo conhecimento.
O litígio recai sobre rendimentos auferidos pela recorrente, os quais alega-se
seriam isentos, por serem provenientes de aposentadoria e pensão e por ser ela portadora de
moléstia grave.
Sobre a matéria, trago as súmulas CARF nos 43 e 63, de observância obrigatória
por este Colegiado:
Súmula CARF no 43
Os proventos de aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, motivadas por acidente
em serviço e os percebidos por portador de moléstia profissional ou grave, ainda que
contraída após a aposentadoria, reforma ou reserva remunerada, são isentos do imposto
de renda.
Fl. 61
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-003.752 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720018/2013-58

Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Portanto, para reconhecimento da isenção pleiteada, é necessária a comprovação
da existência de duas condições concomitantes: (i) que os rendimentos sejam oriundos de
aposentadoria, reforma ou pensão e (ii) que o contribuinte seja portador de uma das patologias
previstas pela legislação de regência atestado em laudo médico emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
Na análise da defesa apresentada, a decisão recorrida registrou:
Quanto ao primeiro requisito, constam dos autos os Comprovantes de Rendimentos
Pagos e de Retenção do Imposto de Renda na Fonte, de fls. 16/17, do Comando do
Exercito e da Secretaria da Fazenda, que comprovam o recebimento de rendimentos de
complementação de aposentadoria e de pensão.
Em relação ao segundo requisito, foram apresentados os seguintes documentos:
Relatório Médico, de fl. 10, Solicitação de Laudo em três vias datilografadas, fls.08/09,
Certidão de Interdição, fl. 06, e Termo de Compromisso de Curador Definitivo, de fl.07,
determinado pelo Juiz de Direito da 3a Vara Judicial de Pirassununga.
Os referidos documentos, entretanto, não são hábeis a comprovar, nos termos da
legislação do imposto de renda, acima colacionada, o direito à isenção de imposto de
renda sobre os rendimentos recebidos.
Na fase recursal, além de reapresentar os documentos já analisados na decisão
recorrida (fls. 42/44), foram juntados certidão de óbito (fl.47), declaração de causa mortis pelo
assistente médico (fls.48/49) e relatório médico (fl.51).
Do exame dos autos, remanesce não atendida a exigência de comprovação de
patologia relacionada em lei mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial. Destaco
que a jurisprudência do STJ juntada, acerca da comprovação da moléstia por outros meios de
prova, não a socorre, visto que não tem força vinculante junto a este colegiado. Por outro lado, a
Súmula CARF no 63, repise-se, vinculante, exige o laudo médico oficial.
Registro ainda que, além de não se configurarem em laudos médicos oficiais, os
documentos trazidos não noticiam a existência de moléstia tipificada em lei. Transcrevo o artigo
6o, da Lei no 7.713, de 1988:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas (...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
Fl. 62
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-003.752 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13889.720018/2013-58

de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995
Pelo exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez

Fl. 63
DF CARF MF
Documento nato-digital